Tribunal: TJES
Processo: 5005762-31.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005762-31.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULA DE SOUZA SANTOS GRACIOLLI SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5005762-31.2025.8.08.0035

RECORRENTE: PAULA DE SOUZA SANTOS GRACIOLLI SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: JUIZ ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o beneficio da gratuidade da justiça, tendo em vista o documento de ID 16937931.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
PAULA DE SOUZA SANTOS GRACIOLLI SILVA
em face da sentença (ID 16938491) proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
. A demanda originária visava à condenação do ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da suposta inobservância do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, com o consequente reenquadramento salarial e pagamento dos valores retroativos.

A decisão recorrida, após rejeitar a preliminar de litispendência, fundamentou a improcedência do pleito autoral ao concluir que o vencimento efetivo percebido pela autora, servidora ocupante do cargo de Professor Nível V, já se encontrava em patamar superior ao piso nacional proporcional à sua jornada de trabalho de 25 horas semanais. O magistrado de primeiro grau ressaltou, ainda, a ausência de comprovação de que a rubrica "vencimento efetivo" englobava indevidamente outras vantagens, e afastou a tese de um "efeito cascata" do piso sobre toda a estrutura remuneratória da carreira, com fulcro na autonomia administrativa do Município e na Súmula Vinculante nº 37.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso (ID 16938493), sustentando, em suma, o equívoco da sentença ao não diferenciar adequadamente os conceitos de vencimento e remuneração. A tese recursal principal defende que o piso nacional deve incidir sobre o vencimento-base do servidor, sem o acréscimo de quaisquer outras gratificações ou vantagens, e que o Município Recorrido utiliza uma manobra contábil para simular o cumprimento da legislação federal. Pugna, assim, pela reforma integral do julgado para que seus pedidos sejam julgados procedentes, com o reconhecimento do direito ao reenquadramento de seu vencimento-base e o pagamento das diferenças apuradas.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em determinar a correta metodologia de aplicação do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, e, consequentemente, verificar se o Município de Vila Velha cumpre a referida norma em relação à remuneração da Recorrente. A controvérsia repousa, essencialmente, em definir se o piso nacional deve ser considerado o vencimento-base para todos os níveis da carreira, gerando um reajuste escalonado ("efeito cascata"), ou se representa um valor mínimo a ser assegurado ao vencimento inicial da carreira.

A Lei nº 11.738/2008, em seu artigo 2º, § 1º, estabelece de forma expressa que "o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o
vencimento inicial
das Carreiras do magistério público da educação básica". A utilização do termo "vencimento inicial" pelo legislador federal não foi acidental; ela delimita a abrangência da norma. A finalidade da lei é estabelecer um patamar remuneratório mínimo de ingresso na carreira do magistério em todo o território nacional, como forma de valorização profissional e de fomento à educação, e não de uniformizar ou reestruturar os planos de cargos e salários de todos os entes federados.

A pretensão da Recorrente de que o piso nacional seja aplicado como seu vencimento-base, para, a partir dele, serem calculadas todas as demais vantagens e progressões decorrentes de seu enquadramento em nível avançado da carreira (Professor Nível V), implicaria, na prática, em conceder um reajuste em "efeito cascata" a toda a tabela remuneratória. Tal interpretação não encontra respaldo na literalidade da Lei nº 11.738/2008 e representaria uma indevida intervenção do Poder Judiciário na administração remuneratória do Município, em violação direta ao que preceitua a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que veda o aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia.

Quanto ao argumento de que o Município descumpre a lei ao não tratar o piso como "vencimento" e sim como "remuneração global", tal alegação não se sustenta diante da prova documental. As fichas financeiras da Recorrente (ID 16937931) demonstram claramente a existência de uma rubrica autônoma denominada "VENCIMENTO EFETIVO". A alegação recursal de que esta rubrica já conteria, de forma oculta, o somatório de outras vantagens e gratificações, constitui mera conjectura, desprovida de qualquer suporte probatório. Caberia à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de desconstituir a presunção de legalidade dos atos administrativos e demonstrar, por meio de prova técnica ou documental robusta, a veracidade de suas alegações, encargo do qual não se desincumbiu.

No tocante ao cumprimento do valor mínimo, a sentença recorrida realizou cálculo aritmético simples e correto para apurar o valor do piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais da Recorrente. A título de exemplo, para o ano de 2022, o piso nacional para 40 horas era de R$ 3.845,63, resultando em um piso proporcional de R$ 2.403,52 para 25 horas. Conforme a ficha financeira daquele ano, o "VENCIMENTO EFETIVO" da Recorrente era de R$ 3.087,09, valor manifestamente superior ao piso legalmente exigido. A mesma lógica se aplica aos demais anos pleiteados, demonstrando a ausência de qualquer defasagem a ser corrigida.

Enfrentando as teses secundárias, no tocante à alegação de que o Acórdão nº 00882/2024-9 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (ID 16938489) ampararia sua pretensão, verifica-se o oposto. A referida decisão, em seu item 1.5, é categórica ao firmar o entendimento de que "o piso salarial nacional do magistério público da educação básica refere-se ao
vencimento inicial
da carreira do profissional do magistério [...] e não à sua remuneração total". Tal deliberação, portanto, corrobora a tese adotada na sentença e neste voto, de que o piso se aplica como um patamar de ingresso, não como um indexador automático para toda a carreira.

Quanto à Recomendação nº 108 do Ministério Público Federal (ID 16938490), esta, embora relevante, possui caráter recomendatório e não vinculante, não tendo o condão de, por si só, constituir o direito pleiteado pela Recorrente, especialmente quando a
análise fática do caso concreto demonstra o cumprimento da legislação por parte do Município de Vila Velha.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno a parte Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade de justiça concedida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)